Tribunal: TJMT
Processo: 0005195-55.2019.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0005195-55.2019.8.11.0086
RECORRENTES: JONNATAN SILVA COSTA E WELIGTON REZENDE TELES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JONNATAN SILVA COSTA e WELIGTON REZENDE TELES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 89242463):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE – PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II (MEDIANTE FRAUDE) DO §4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA BLOQUEAR SINAL DE ALARME DO VEÍCULO (‘CHAPOLIN’) COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – REPRIMENDAS MANTIDAS – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.
2. Mantém-se a condenação quando os depoimentos das vítimas, firmes e coesos com as demais provas colhidas na fase investigativa e judicial, sequer permitem uma dúvida razoável da materialidade e autoria delitivas.
3. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos réus a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual as teses defensivas não encontram amparo.
4. Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas.
5. O crime de furto mediante fraude não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios.
6. No estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.
7. Não há adequação típica no delito de estelionato, quando que a fraude foi utilizada para diminuir a capacidade de vigilância, retirando bem de posse da vítima.
8. A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada.”
Nas razões do recurso especial (Id. 90375457), os recorrentes sustentam violação ao artigo 59 do Código Penal, bem como ao artigo 158 do Código de Processo penal, postulando pelo decote da qualificadora do “furto mediante fraude”, bem como o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a revisão das penas a eles aplicadas.
Recurso tempestivo (Id. 90666985).
Contrarrazões (Id. 91246479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Da Dosimetria do recorrente Weligton (fatos 01 e 02).
Na primeira fase, o juízo de primeiro grau aumentou a pena inicial em 02 anos e 03 meses, fixando a basilar em 04 anos e 03 meses de reclusão, atribuído desvalor aos vetores da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias do crime.
(...)
É assente que a ‘premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa’ (TJMT, Enunciado Criminal no 49).
Constam contra o réu duas condenações, uma transitada em julgado em 05.08.2013, e a outra em 28.08.2018.
Assim, não se verifica bis in idem, já que as condenações diversas aptas foram utilizadas no cálculo da pena, uma para a elevação da pena-base, outra, para configurar a agravante, não havendo ilegalidade a corrigir (AgRg no AgRg no HC 627.099/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
No caso, o deslocamento de uma das majorantes do furto (mediante fraude), para a primeira fase, e da utilização da remanescente (concurso de pessoas) para qualificar o delito, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base (AgRg no HC 615.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
Com efeito, não havendo ilegalidade a ser sanada, considerando a negativação de três vetoriais, a aplicação da pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)
Na segunda fase, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena, tornou-se definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
No caso, as provas revelam que o recorrente praticou a conduta descrita no fato 01 (vítima Carlise), em continuidade delitiva (CP, art. 71) com a conduta do fato 02 (vítimas Carlos e Manoel), sendo este praticado em concurso formal de crimes (CP, art.70).
Desse modo, conforme consignado na sentença, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se somente a regra do artigo 71 do Código Penal, considerado o número das infrações praticadas.
(...)
Desse modo, estando comprovada a prática de três infrações penais, o juízo de primeiro grau, em harmonia com o entendimento das Cortes Superiores, aplicou corretamente a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo a reprimenda em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) meses de reclusão, a que permanece inalterada.
(...)
Contudo, de outo lado, a pena de multa aplicada no patamar de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, merece reparo, vez que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
Com efeito, seguindo o critério trifásico da pena, na primeira fase fixo em 30 (trinta) dias-multa, a que se mantém na segunda fase, aplicando a fração de 1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva, fica estabelecida em 36 (trinta e seis) dias-multa.
Por fim, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, “a” e “b”).
Da Dosimetria do recorrente Jonnatan.
I - Quanto aos delitos descritos nos fatos 01 e 02:
Na primeira fase, a pena-base ficou estabelecida em 04 anos e 03 meses de reclusão, sendo negativado os vetores da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime.
No que tange à valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, a magistrada utilizou os mesmos fundamentos expostos na dosimetria do corréu Weligton, acrescentando que o acusado Jonnatan guardou fotografias em seu celular da CNH de uma das vítimas (Carlise Stefanello), pretendendo utilizar dados pessoais para desbloquear contas bancárias e aplicativos de pagamentos.
Negativou o vetor das circunstâncias do crime deslocando uma das majorantes do delito furto (mediante fraude) para a primeira fase, utilizando a remanescente (concurso de pessoas) para qualificar o delito.
Quanto à personalidade, assim justificou:
‘... sua personalidade deve ser considerada negativa. Extrai-se do celular do acusado que ele vinha fazendo da prática recorrente de crimes um meio de vida. Há conversas extraídas de seu celular, onde ele trata sobre a abertura de empresas fantasmas para facilitar a realização de compras com cartões de crédito furtados (fls. 249); onde trata de providenciar o desbloqueio de contas de pessoas que foram furtadas em outras cidades do estado, das quais ele dispõe dos documentos (fls. 233/234), conversas em que trata da confecção de documentos falsos para ele (fls. 245 e 250); conversas onde trata da compra de cartões de crédito supostamente clonados (fls. 256/262); e onde tenta desbloquear celulares furtados para acessar os dados bancários dos respectivos donos, para tentar efetuar transferência de valores em dinheiro a seu favor (fls. 269/275); além de fotografias de dois documentos de identidade (RG) com dados pessoais de outras pessoas, mas com a fotografia do réu, tudo a evidenciar que se trata de pessoa com grande periculosidade social, que elegeu o crime como meio de vida, e que faz uso de esquemas elaborados para auferir grandes quantias em dinheiro, e para se furtar à aplicação da lei, confeccionando para si documentos falsos.’ [ID. 61419547].
A vetorial da personalidade não pode ser negativada com suporte em histórico delitivo, não se permitindo concluir que o agente tem personalidade deturbada voltada para a prática delitiva.
Ademais, os fundamentos utilizados já foram punidos ao negativar o vetor das circunstâncias do crime.
(...)
Com efeito, afasto a valoração negativa atribuída ao vetor da personalidade do réu.
Contudo, considerando as circunstâncias do crime e a reprovabilidade da conduta (culpabilidade), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, foi compensada com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, ante a ausência outras causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.
Praticado o fato 01 (vítima Carlise), em continuidade delitiva (CP, art. 71) com o fato 02 (vítimas Carlos e Manoel), sendo este praticado em concurso formal de crimes (CP, art.70), aplica-se a regra do artigo 71, na fração de 1/5 (prática de três infrações), estabelecendo a reprimenda em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
A pena de multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual, seguindo o critério trifásico, reduzo para 24 (vinte e quatro) dias-multa,
II - Quanto aos delitos descritos nos fatos 03 e 04:
A pena-base ficou estabelecida no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como negativa a vetorial da culpabilidade sob os seguintes fundamentos:
“A culpabilidade do agente em relação a esse crime é acentuada, pelas mesmas razoes já expostas na dosagem dos crimes anteriores, haja vista que também neste caso, o réu saiu de Cuiabá com único e exclusivo objetivo de cometer furtos nesta cidade, evidenciando que age de forma premeditada, com animo refletido e usa desse artificio para evitar ser pego ou reconhecido.
Insta ressaltar que o crime de furto, via de regra, é um crime de momento e oportunidade, de pouca periculosidade social, razão pela qual, o fato de 0réu embarcar em um veículo e se deslocar mais de duzentos de quilômetros exclusivamente para praticar crimes evidencia a major reprovabilidade da sua ação, em relação a usual do tipo.
Ademais, a intenção do réu não era apenas subtração de bens, mas utilizar dos dados das vítimas para aplicar outros golpes, pois, tal como procedeu nos delitos praticados no dia 13/11/2019, o réu tirou uma foto da CNH da vítima Alecxsandra Karlla dos Santos Desbessel (fls. 240), e salvou na galeria de fotos de seu aparelho celular para tentar desbloquear contas em aplicativos de pagamentos (pagseguro e outros), ou bancos, como parece ter feito com outras vítimas (fls. 233/235).
Não fosse isso, verifica-se que, logo após a prática desse crime, o réu se utiliza dos cartões das vítimas, para simular compras, utilizando a máquina da empresa de brinquedos de seu comparsa, “Bolita Novo”, máquina essa que, provavelmente já estava em poder do réu, a julgar pelo horário em que as compras foram feitas. Aparentemente, a empresa em questão foi criada apenas para facilitar a subtração de dinheiro das vítimas com os cartões, tudo a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do agente (...).
Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, a pena provisória foi fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão, e ao pagamento de 131 (cento e trina e um) dias-multa, a que se tornou definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na terceira fase.
Visando guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa.
Considerando que os fatos 03 e 04 (vítimas Nestor e Alecxandra) foram praticados no mesmo cenário fático, em concurso formal de crimes (CP, art.70), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), sendo fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.
Em concurso material de crimes (CP, art. 69), às penas do crime de furto qualificado descrito dos fatos 01 e 02 (4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 24 dias-multa), somada às penas dos fatos 03 e 04 (4 anos, 9 meses e 05 dias de reclusão e 23 dias-multa), fica estabelecida em definitivo no patamar de 09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.
Considerando a quantidade da pena, bem como a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, ‘a’ e ‘b’).” (Id. 85599993).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentam os recorrentes que “na primeira fase da dosimetria penal a reprimenda imposta aos recorrentes foi majorada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses em razão da 03 (três) circunstâncias valoradas de forma negativa aos acusados (duas delas de forma equivocada) (mais de 1/6 da pena-base), excedendo-se no cálculo dosimétrico (no caso de Weligton Rezende Teles)”.
Alegam que “em relação a Jonnatan Silva Costa, em relação aos fatos 01 e 02, a reprimenda basilar foi exasperada em 02 (dois) anos por conta da valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das circunstâncias do crime (emprego de fraude), sendo que, em relação aos fatos 03 e 04, a pena-base foi majorada em 01 ano e 06 meses em razão, apenas, da culpabilidade (premeditação)”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça